Tribunal: CARF
Processo: 10380.723056/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723056/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.574 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JANE DA SILVA GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Não deve ser considerada omissão de rendimentos o recebimento de pensão
alimentícia destinada aos filhos e depositado na conta corrente da Contribuinte
por força de decisão judicial, quando os filhos maiores de 18 anos declararam
os rendimentos tributáveis em suas respectivas declarações de Imposto de
Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 26/03/18, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 8.269,19, em decorrência da revisão da sua declaração
de ajuste anual, exercício 2014, ano-calendário 2013, que implicou apuração de imposto
suplementar do citado valor, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, em face
da constatação da omissão de rendimentos recebido de pessoa física, sendo receita de aluguéis,
totalizando o valor de R$62.933,15.

Cientificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723056/2018-08
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723056/2018-08

a) não concordar com a infração já que o valor contestado refere-se a
pensão alimentícia destinada aos filhos George Henrique Guedes
Horta (CPF:770.445.923-68), e Janine Guedes Horta Costa CPF:
390.542.123-68);
b) informa que os referidos rendimentos foram oferecidos à tributação
nas declarações dos referidos filhos;
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação;
(ii)
procuração com firma reconhecida e documento de identificação do
outorgante;
(iii)
escritura pública em que foi estabelecida a pensão alimentícia;
(iv)
DIRPF de George Henrique Guedes Horta e recibo de entrega do exercício
2014-02;
(v)
DIRPF de Janine Guedes Horta Costa e recibo de entrega do exercício
2014-02; e
(vi)
cópia integral do processo de separação judicial.

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ) proferiu
o acórdão no 12-99.153 - 19a Turma da DRJ/RJO, julgando improcedente a impugnação, por
entender que os documentos juntados pela interessada referem-se à constituição da pensão
alimentícia, em favor dos filhos, alusiva a 30% dos rendimentos auferidos pelo sujeito passivo,
pagos pelo INAMPS (atual INSS), e não guarda relação alguma com a pensão alimentícia paga
diretamente à interessada, pelo ex cônjuge, desvinculada dos auferidos rendimentos. Assim, os
valores recebidos tratam-se rendimentos próprio, sujeitos à tributação na declaração anual de
ajuste.
Inconformada com o v. acórdão no 12-99.153 - 19a Turma da DRJ/RJO, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando em síntese que:

a) trata-se de rendimentos pagos a título de pensão alimentícia,
decorrente de separação judicial consensual, por ordem
judicial, os quais foram descontados diretamente da folha de
salario do alimentante pela fonte pagadora (INAMPS) e
depositados diretamente na conta corrente bancária da
Recorrente, já que nos termos da decisão judicial esta ficou
responsável pela guarda dos filhos menores à época da sua
separação, em 17/12/93, conforme comprovado por oficio
encaminhado pelo Juiz de Direito da 9o Vara de Família de
Fortaleza ao Sr. Superintendente o INAMPS em 25/02/94;

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723056/2018-08

b) os referidos rendimentos já foram declarados anteriormente.

Voto

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conforme relatado linhas acima, a Recorrente insiste o lançamento deve ser revisto
diante da duplicidade do lançamento e erro na identificação do sujeito passivo.

Argumenta que os valores recebidos do INAMPS não devem ser tratados
como rendimentos seus, mas de seus filhos, constituindo pensão paga pelo pai, por
força de decisão judicial.

Insiste, ainda, a Recorrente que os referidos valores foram oferecidos à
tributação por seus filhos, nas suas próprias declarações de Imposto de Renda
próprias.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente juntou termo de
audiência no qual ficou fixada pensão na proporção de 30% sobre os rendimentos do
cônjuge (fls. 9) e, também, ofício No 35/94 (fl. 8), encaminhado, pelo Juízo da 9a Vara
de Família e Sucessões da Comarca de Fortaleza –CE, AO Superintendente do
INAMPS, determinando o desconto em folha de pagamento do Dr. Wagner Goes Horta,
determinando que tal quantia fosse entregue à Sra. Jane Guedes Horta ou Jane da
Silva Guedes, nome de solteira que voltaria a adotar.

Ademais disso, verifica-se que a omissão de rendimentos na qual se
baseou a fiscalização ao lavrar notificação de lançamento, apurada pelo Auditor Fiscal
refere-se ao valor de R$ 62.933,04 (sessenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais
e quatro centavos) corresponde exatamente aos valores declarados pelos filhos da
Recorrente em suas respectivas declarações de ajuste anual (ano-calendário 2013 –
exercício 2014).

Mais precisamente, a filha Janine Guedes Horta Costa declarou ter
recebido o valor de R$ 27.163,92 (vinte e sete mil, cento e sessenta e três reais e
noventa e dois centavos), a título de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
física, enquanto o filho George Henrique Guedes Horta declarou ter recebido o valor de
R$ 35.769,12 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e doze centavos),
a título de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física.

Note-se que a soma dos valores recebidos e devidamente declarados por
ambos os filhos perfaz o valor de R$ 62.933,04(sessenta e dois mil, novecentos e trinta
e três reais e quatro centavos), ou seja, a mesma quantia considerada omissão de
rendimento recebido de pessoa física pela fiscalização.

Neste sentido, parece evidente que os valores em questão não compõem
a renda da Recorrente e não devem ser tratados como omissão de rendimentos,
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723056/2018-08

devendo ser exonerado o crédito tributário referente ao lançamento que deu origem ao
presente processo administrativo.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário ao qual dou provimento
para exonerar o crédito tributário objeto do lançamento tributário referente ao imposto
suplementar no valor de R$ 8.269,19.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital